Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. DESNECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, que, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, porque a emenda da inicial não foi satisfeita. 1.1. Em suas razões, a apelante/autora pede o provimento do recurso e a cassação da sentença para determinar o retorno destes autos à origem para apreciação do substabelecimento juntado nessa oportunidade.

2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a necessidade de prévia intimação pessoal da apelante para sanar a irregularidade de representação processual, sob pena de extinção do processo. 2.1. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do art. 321 cumulado com art. 330, IV, do CPC.

3. No caso, intimada para promover a emenda da inicial com a juntada da procuração ou substabelecimento constituindo o advogado descrito na inicial como seu procurador, a apelante apresentou apenas uma procuração atualizada que não faz menção ao referido causídico. 3.1. A procuração ou substabelecimento regularmente outorgado pela parte constitui pressuposto subjetivo consistente na sua capacidade postulatória, nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC. 3.2. Considerando que a determinação legal para proceder à emenda da inicial não restou atendida, deve o processo ser extinto, sem julgamento de mérito, ante a irregularidade da inicial consubstanciada na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.3. Precedente do STJ: “[...] 1. ‘O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito’ (AgInt no AREsp n.o 1.254.657/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 3/8/2020). [...] 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n.o 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 1/12/2021). 3.4. Precedente: “[...] 1. A falta de atendimento à determinação de emenda à petição inicial, que indicou precisamente as adequações a serem realizadas, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento da petição inicial enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação desprovida.” (07467065920228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 13/3/2024).

4. Não há falar em necessidade de intimação pessoal da apelante/autora no caso de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, já que não se aplica o disposto no § 1o do art. 485 do CPC. 4.1. Precedente: “[...] 6. Tendo o processo sido extinto em virtude do indeferimento da petição inicial, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para sanar a irregularidade, pois não incide, nesse caso, o disposto no § 1o do art. 485 do CPC [...].” (07153471520188070007, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE de 17/2/2020). 4.2. Malgrado, há casos em que a emenda da inicial é parcialmente atendida, o que a rigor daria ensejo à nova determinação de emenda visando aproveitar os atos processuais praticados e favorecer a economia processual. 4.3. Precedente: “[...] A apresentação de emenda insatisfatória não se confunde com a inércia da parte em atender à determinação de emenda da petição inicial. Esta, ao contrário daquela, autoriza a extinção do processo, sem análise do mérito (artigos 321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Apresentada a emenda, se insatisfatória, cumpre ao Juízo de origem renovar a determinação de aditamento, em atenção à regra do aproveitamento dos atos processuais e, em última análise, aos princípios da cooperação, razoável duração do processo, economia processual e primazia da decisão de mérito." (07074086020188070014, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE de 16/3/2020). 4.4. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso sob julgamento, sobretudo porque a determinação judicial indicou com precisão o vício a ser sanado por meio da emenda da inicial, que sequer foi parcialmente atendida. 4.5. A sentença não deve ser cassada.

5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.

6. Recurso improvido.